Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Analisando os autos, em especial a certidão de id 23527474 e os documentos apresentados pelo Ente Devedor, observa-se que o Distrito Federal realizou os cálculos das superpreferências constitucionais deferidas levando-se em consideração os valores de expedição deduzindo a diferença constante da sua impugnação (ID 15459406). Contudo, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo de Origem (0079970-41.2004.8.07.0001; id 45944521). Assim, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, apresentar novos cálculos atualizados e com valores em conformidade com a requisição deste precatório. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac